Tribunal: TJDFT
Processo: 0715893-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0715893-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIA BRAULE DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente CLAUDIA BRAULE DE SOUZA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo-DF que, nos autos do processo n°0700434-85.2024.8.07.0017, manteve a prisão preventiva da ora Paciente, por considerar inalterados os fundamentos que justificaram a conversão da prisão em flagrante pelo Núcleo de Audiência de Custódia. A parte impetrante questiona os fundamentos invocados pelo Juízo do NAC, destacando, em apertada síntese que o magistrado manteve a prisão preventiva de CLAUDIA BRAULE DE SOUZA, sob os argumentos de que ela foi flagrada dentro do prédio, na Quadra AC2, lote 05, Edifício Saint Martin - Riacho Fundo I, com algumas ferramentas, o que justificaria sua periculosidade e gravidade concreta dos fatos, pontuando que em razão do fato de a paciente ser reincidente em crimes dolosos, teria propensão a práticas ilícitas. Assevera que após adentrar o prédio pelo portão de acesso dos veículos, a Paciente foi encontrada pelo porteiro sem qualquer objeto nas mãos, e por não ter retirado qualquer bem do local, a Paciente não iniciou os atos executórios do furto, o que configuraria, no máximo, mera invasão de domicílio, sem qualquer violência ou grave ameaça, de modo a restar ausente a periculosidade da mesma, e impossibilitar o decreto preventivo da mesma. Diz também que não prospera o fundamento de que a paciente possui propensão à práticas ilícitas, já que iniciou o cumprimento de pena de outro delito em regime aberto desde 12/04/2023, sem outras intercorrências, de modo que entende que a paciente não possui como estilo de vida a criminalidade. Acrescenta ainda que a Paciente ainda que seja reincidente, não há proporcionalidade entre a prisão preventiva atual e a possível pena a ser aplicada ao caso, a qual entende que não restaria fixada mais de um ano e meio. Finaliza assim dizendo que não haveria que fundamentos para manter o decreto preventivo da Paciente, até porque menciona que a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 08/07/2024, tempo que entende demasiado longínquo. Colaciona julgados em abono a sua tese, e ao final pede a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva imposta à Paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura a fim de substituir a preventiva por outras medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para confirmar a decisão liminar e revogar o decreto cautelar ou substituí-lo por medidas diversas da prisão. Pedido distribuído no Plantão Judicial semanal, no dia 19/04/2024. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Pois bem. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da ora Paciente, como garantia da ordem pública. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão a Impetrante quanto à alegação de que a decisão singular estaria pautada em fundamentação desproporcional acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. De fato, tanto a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, quanto do Juízo Singular mantendo o decreto preventivo, estão devidamente fundamentadas e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, mormente no que concerne a materialidade e autoria delitiva, senão vejamos seu teor: “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto a custodiada, em concurso com terceiro não identificado, teria tentado furtar uma residência, entrando em uma garagem com ferramentas e iniciando os atos executórios. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. A autuada é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenada duas vezes por tráfico de drogas, uma por furto e uma por roubo circunstanciado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. A custodiada ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de roubo circunstanciado, com condenação já proferida, e tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLAUDIA BRAULE DE SOUZA. (...)”. (ID 58204777 – p. 77) “(...) Nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei n. 13.964/2019, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva de CLAUDIA BRAULE DE SOUZA. A ré foi presa em 18/1/2024, pela prática, em tese, do crime supramencionado, referente ao inquérito policial n. 59/2024 - 29a DP. Não há circunstância fática e/ou jurídica superveniente que infirme as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva. Os fundamentos permanecem intactos (ID 184079013). A acusada foi presa em flagrante, o que torna certa a materialidade do crime de furto majorado, bem como robustecem a autoria do crime. A denunciada foi flagrada por Tiago Santana da Silva, porteiro do prédio localizados na Quadra AC2, Lote 5, Edifício Saint Martin, Riacho Fundo I, dentro da garagem com ferramenta caseira, uma chave de fenda e uma lanterna, além de outras ferramentas. O porteiro esclareceu ainda que, pelas câmeras de segurança, pode observar que havia outra mulher, aguardando do lado de fora do portão da garagem (fumus comissi delicti). Ademais, os elementos concretos dos fatos demonstram a periculosidade da agente (periculum libertatis), que para invadir o prédio, com a ajuda de outra mulher não identificada, afastaram o portão do trilho e a ré adentrou na garagem do edifício. A outra comparsa ficou aguardando do lado de fora, dando suporte para a ré. Dessa forma, o modo de atuação demonstra ousadia e periculosidade da ré e a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Além da gravidade concreta desses fatos, a ré é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenada duas vezes por tráfico de drogas, uma por furto e uma por roubo circunstanciado, revelando a reiteração criminosa e propensão a práticas ilícitas. Dessa forma, diante dos registros criminais da acusada, é de considerar que, caso seja posto em liberdade, certamente irá voltar a delinqüir, atingindo toda a coletividade, fazendo-se necessária a custódia para assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Em razão das circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes, eficazes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do artigo 282 do Código Processual; É necessária a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDIA BRAULE DE SOUZA, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (...)”. (ID 192237992 – p. 2) Ora, como facilmente perceptível, a prisão da Paciente não foi decretada com fundamento na conduta em abstrato ou mesmo em risco meramente hipotético, senão na análise concreta do crime cometido, em especial as circunstâncias do delito, que, efetivamente, demonstram a necessidade da segregação, já que supostamente a Paciente em concurso com terceiro não identificado, teria invadido o prédio para tentar furtar uma residência, entrando em uma garagem com ferramentas e iniciando os atos executórios, elementos estes que demonstram a periculosidade da agente, com uma ação ousada e plausível a justificar a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. Como se não bastasse, a Paciente é reincidente em crimes dolosos, tendo sido condenada duas vezes por tráfico de drogas, uma por furto e outra por roubo circunstanciado. E sem falar que, mesmo tendo iniciado o cumprimento de outra pena a que condenada em regime aberto no ano de 2023, veio a praticar novo delito, elementos que revelam a reiteração criminosa e até mesmo uma propensão a praticas delituosas Logo, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar da Paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto; Ademais, os fatos invocados pela Impetrante, no que concerne a suposta ilegalidade das provas, demandam ainda incursão mais eficiente no caderno processual e, inclusive, com eventual dilação probatória. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis à Paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Pontuo também que, no caso, a despeito da tese defensiva da parte Impetrante quanto a desproporcionalidade da pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória (em torno de um ano e meio), tenho que no caso em concreto, em razão das circunstâncias apontadas e a própria periculosidade da Paciente, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, de modo a necessitar-se manter nesse momento a segregação cautelar determinada. Nessa senda, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, tampouco a sua substituição, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intimem-se. Oportunamente, façam conclusos ao Relator Natural. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Plantão Judicial de 2a Instância